Tribunal: TJDFT
Processo: 0737095-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737095-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI RICARDO RIZK, SALIM RICARDO RIZK, ADRIANA RICARDO RIZK RÉU ESPÓLIO DE: JEANETTE CHATER RIZK AGRAVADO: SALIM GEORGES RIZK, JORGE SALIM RIZK, KARLA SALIM RIZK, ROBERTO SALIM RIZK DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, determinou que o imóvel doado pelo cônjuge da autora da herança a um dos filhos fosse trazido à colação pelo valor apurado na data da abertura da sucessão. Os herdeiros/agravantes alegam, em síntese, que: 1) não possuem condições financeiras para suportar as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, uma vez que são jovens estudantes e não possuem renda; 2) o imóvel não pode ser objeto de colação doado ao herdeiro, pois tal doação não teria sido efetivada pela autora da herança, mas apenas pelo seu cônjuge, ora inventariante; 3) em caso de colação do referido bem, o valor a ser considerado é o da escritura de doação em dinheiro (R$ 100.000,00 em mai/2000), a ser corrigido até a data da abertura da sucessão, e não pelo seu valor atual, até porque não mais pertence aos herdeiros, tendo sido vendido antes da abertura da sucessão; 4) deve ser aplicado ao caso o Enunciado 119 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal (“Para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será efetuada com base no valor da época da doação, nos termos do caput do art. 2.004, exclusivamente na hipótese em que o bem doado não mais pertença ao patrimônio do donatário. Se, ao contrário, o bem ainda integrar seu patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.014 do CPC, de modo a preservar a quantia que efetivamente integrará a legítima quando esta se constituiu, ou seja, na data do óbito (resultado da interpretação sistemática do art. 2.004 e seus parágrafos, juntamente com os arts. 1.832 e 884 do Código Civil”). Requerem a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a “impossibilidade de inclusão do imóvel descrito no ID 157446846 - Pág. 3 como objeto de colação” ou, subsidiariamente, “que seja considerado o valor constante na escritura de compra e venda registrado expressamente na referida matrícula, para efeitos de colação, corrigidos até a data do óbito pelos índices da poupança”. Com razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao valor a ser colacionado. No caso, conforme constou da decisão agravada, é devida a colação do imóvel, uma vez que, muito embora os agravantes aleguem que a doação não teria sido efetivada pela autora da herança (mas apenas por seu cônjuge, ora inventariante), eles eram casados sob o regime de comunhão universal de bens, presumindo-se comum a doação. Ocorre que, em relação ao valor do bem, numa primeira análise, e sem prejuízo de uma melhor apreciação da questão por ocasião do julgamento do mérito, entendo que deva ser considerado aquele na data da doação (25/05/2000), corrigido monetariamente até a abertura da sucessão – em 29/09/2019 (ID 157446846 e 50571191 do processo referência. Isso porque a previsão constante do art. 639, parágrafo único, do CPC/2015 não infirma a solução dada pelo Enunciado 119 da I Jornada de Direito Civil, in verbis: CPC/2015 “Art. 639. No prazo estabelecido no art. 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão.” Enunciado 119 da I Jornada de Direito Civil “Para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será efetuada com base no valor da época da doação, nos termos do caput do art. 2.004, exclusivamente na hipótese em que o bem doado não mais pertença ao patrimônio do donatário. Se, ao contrário, o bem ainda integrar seu patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.014 do CPC, de modo a preservar a quantia que efetivamente integrará a legítima quando esta se constituiu, ou seja, na data do óbito (resultado da interpretação sistemática do art. 2.004 e seus parágrafos, juntamente com os arts. 1.832 e 884 do Código Civil.” Não desconheço a doutrina civilista que também aponta para a aplicação do disposto no art. 639, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, Daniel Neves (Código de Processo Civil Comentado, 7a ed., Juspodivm, 2022, p. 1150): “Quanto ao valor dos bens, existe divergência entre o art. 2.004 do CC e o art. 639, parágrafo único, do CPC; enquanto o primeiro estabelece que o valor será o determinado no ato de liberalidade, o segundo prevê que o cálculo será feito tomando-se por base tempo de abertura da sucessão. Parece mais aceitável a previsão processual, considerando-se a natural desvalorização do bem quando o cálculo é realizado à época da liberalidade (STJ, 3.a Turma, REsp 595.742/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.11.2003, DJ 1:1203 p. 356).” Da mesma forma, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, que resolve a questão pelo critério da temporalidade, in verbis: “(...) 4- É indiscutível a existência de antinomia entre as disposições do Código Civil (arts. 1.792, caput, do CC/1916 e 2.004, caput, do CC/2002), que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da liberalidade, e as disposições do Código de Processo Civil (arts. 1.014, parágrafo único, do CPC/73 e 639, parágrafo único, do CPC/15), que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão, de modo que, em se tratando de questão que se relaciona, com igual intensidade, com o direito material e com o direito processual, essa contradição normativa somente é resolúvel pelo critério da temporalidade e não pelo critério de especialidade. Precedentes. 5- Na hipótese, tendo o autor da herança falecido antes da entrada em vigor do CC/2002, aplica-se a regra do art. 1.014, parágrafo único, do CPC/73, devendo a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão. (...)” (REsp n. 1.698.638/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.) Ocorre que nem a doutrina, nem o precedente citado resolvem a situação posta nos autos, em que o imóvel já não pertence ao donatário (falecido em 03/06/2011), nem aos seus herdeiros, ora agravantes (que o venderam em 14/03/2022), conforme ID 157446846 do processo originário. Por isso, se essa antinomia existente desde o CC/1916 e o CPC/73 sempre foi resolvida pelo critério da temporalidade (e o Enunciado 119 da I Jornada de Direito Civil já ressalvava a hipótese em que o bem não mais integrasse o patrimônio do donatário), entendo que a mesma solução deva ser aplicada para a divergência entre o CC/2022 e o CPC/2015, ou seja, aplica-se a lei mais recente, desde que o bem ainda pertença ao patrimônio do donatário, caso contrário, utiliza-se o valor do bem na data da doação, corrigido monetariamente até a abertura da sucessão. Veja-se que, no precedente citado na decisão agravada, o eminente Desembargador Relator, mesmo aplicando o critério da temporalidade, ressalva expressamente em seu voto o Enunciado 119 da I Jornada de Direito Civil, in verbis: “(...) 1. Considera-se revogado o regramento do direito material (CC) no tocante ao valor dos bens levados à colação quando a morte do de cujus acorreu após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. 2. O parâmetro valorativo a ser aplicado nesse caso é o direito processual (CPC), ou seja, o valor dos bens doados será o da abertura da sucessão. Precedentes do STJ. (...)” (Acórdão 1631077, 07234603720228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trecho do voto do Relator “(...) A jurisprudência traz como solução para essa controvérsia a orientação do art. 2o da LINDB - lei de introdução às normas do Direito Brasileiro, segundo o qual "a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue". Considerando que a morte do de cujus acorreu após 2015, quando entrou em vigência a regra processual (Código de Processo Civil), há que ser considerada a revogação, para o tema, do regramento disposto no direito material (Código Civil). Portanto, o parâmetro valorativo a ser aplicado no caso é o da época do falecimento do autor da herança, ou seja, o valor dos bens doados será o do tempo da abertura da sucessão. (...) Por sua vez, é de se acrescer o Enunciado no 119: ‘Para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será efetuada com base no valor da época da doação, nos termos do caput do art. 2.004, exclusivamente na hipótese em que o bem doado não mais pertença ao patrimônio do donatário. Se, ao contrário, o bem ainda integrar seu patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.014 do CPC, de modo a preservar a quantia que efetivamente integrará a legítima quando esta se constitui, ou seja, na data do óbito’ (...)” Há, também, risco de dano iminente aos agravantes, diante da determinação de retificação do esboço de partilha e, ao contrário, não vislumbro risco de dano inverso que venha a ocorrer ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator